Tribunal: TJES
Processo: 5006437-62.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006437-62.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEDCARDIO LTDA

APELADO: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL – ACOLHIDA – RECONVENÇÃO
–
NOTA FISCAL COBRADA QUE JÁ SE ENCONTRA CANCELADA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte da apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entende-se que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Quarta Turma. Rel.: Ministro Raul Araujo. DJe :13/02/20). Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de perda superveniente do objeto: não se trata a hipótese dos autos de impossibilidade de perda do objeto pelo cumprimento de uma medida de antecipação de tutela, que, por certo, necessitaria de ser confirmada ou revogada ao final, mas sim de real perda do interesse no prosseguimento do feito, uma vez que o pedido colimado na inicial (manutenção do contrato e da prestação de serviços) foi posteriormente descartado por iniciativa da própria autora, que dispensou a continuidade dos serviços ao rescindir o contrato. Imperioso, portanto, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a reforma da sentença recorrida, a fim de extinguir, sem resolução de mérito a ação principal, nos termos do art.485, VI, do CPC.

3. Não há que se falar, contudo, em inversão do ônus sucumbencial, uma vez que
“o
STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios”
(STJ. RE nº1.678.132. Segunda Turma. Rel.: Ministro Herman Benjamin. Dje: 13/09/17). Nesse sentido, considerando que o feito somente foi ajuizado em razão da interrupção dos serviços anunciada pela requerida, deve esta arcar com os ônus sucumbenciais, tal como já estabelecido na origem.

4. Da reconvenção: tal como exposto pelo juízo de piso em sua sentença, a nota fiscal cobrada (nº040130) foi cancelada pelo próprio prestador de serviços em 30/09/22, pouco após sua emissão (19/09/22), o que inviabiliza, de plano, a sua exigência na forma como pretendida pelo requerido, sendo de se consignar, contudo, que nada impede a posterior cobrança, em via processual própria, pelos serviços médicos por ela prestados.

5. A pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido.

6.
In casu
, não cuidou a reconvinte de demonstrar qualquer abalo, prejuízo ou dano concreto à sua imagem pela simples veiculação de notícias narrando o imbróglio então existente entre as partes acerca da interrupção do contrato.

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte apenas para julgar extinta, sem resolução de mérito, a demanda principal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006437-62.2022.8.08.0014

APELANTE:
MEDCARDIO LTDA.

APELADA:
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
em face de
MEDCARDIO LTDA.
colimando a manutenção do contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, dos serviços de cirurgia cardiovascular.

Narra a exordial que a autora mantém hospital filantrópico e possuía contrato de prestação de serviços médicos com a requerida.

Ocorre que, na data de 12/08/22, teria recebido, inesperadamente, comunicado de que a requeria interromperia seus serviços em 16/08/22, prazo esse exíguo e que violaria as disposições contratuais que previam um período mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência para a rescisão unilateral.

Ajuizada a ação, foi deferida medida liminar (Id 9630466) determinando a manutenção dos serviços de cirurgia cardiovascular, sob pena de multa.

Em sua contestação (Id 9630489), a requerida apresentou reconvenção, requerendo a condenação da autora ao pagamento da nota fiscal nº04013 e indenização por danos morais.

Após a regular instrução do feito, o juízo de piso proferiu a sentença de Id 9630525, julgando procedente o pedido autoral para determinar que a parte requerida se abstenha de suspender o serviço de cirurgia cardiovascular objeto dos autos, bem como julgando improcedentes os pedidos reconvencionais.

Irresignada,
MEDCARDIO LTDA.
interpôs esta apelação (Id 9630540), sustentando, em síntese, que:
I)
em momento anterior à sentença, a própria autora optou por encerrar unilateralmente o contrato, fato esse completamente ignora pelo juízo a quo, fazendo-se necessário, assim, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a inversão dos ônus sucumbenciais;
II)
a reconvinda deve ser condenada ao pagamento dos valores expressos na nota fiscal 04013, uma vez que não questionou em momento algum a prestação dos serviços, mas tão somente a forma de cobrança;
III)
a sentença recorrida é genérica e vaga quanto aos motivos da improcedência do pedido reconvencional de indenização por danos morais.

Pois bem.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA

Em suas contrarrazões de 9630547, a apelada sustenta a existência de irregularidade formal no apelo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória e apenas repetindo os fatos já narrados na defesa.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais, embora se concentrem em reproduzir argumentos fáticos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte da apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Quarta Turma. Rel.: Ministro Raul Araujo. DJe :13/02/20).

- PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL SUSCITADA PELA APELANTE

Defende a apelante ter o juízo a quo ignorado o fato de que a autora, no transcorrer da demanda e em momento anterior à sentença,
sponte propria
, procedeu a rescisão unilateral do contrato, de modo que operou-se a perda do objeto do presente feito, que pretendia justamente a manutenção do contrato.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, nos Id’s 9630511 e 9630512 (13/03/23), a própria autora informou e colacionou os devidos comprovantes de que havia rescindido, por sua iniciativa, o contrato com a parte requerida e já se encontrava em tratativas para contratação de empresa diversa.

O juízo de piso, contudo, nenhuma menção fez a tal fato e, inclusive, na sentença de Id 9630525 (21/02/24), julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção do contrato.

Como cediço,
“a
perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido”
(TJ/DFT. Apelação Cível nº0027915-12.2015.8.07.0007. Sétima Turma Cível. Rel.: Getúlio de Moraes Oliveira. DJe: 09/07/18).

Isso posto, é de destacar que, diversamente do que tenta fazer crer a apelada em suas contrarrazões, não se trata a hipótese dos autos de impossibilidade de perda do objeto pelo cumprimento de uma medida de antecipação de tutela, que, por certo, necessitaria de ser confirmada ou revogada ao final, mas sim de real perda do interesse no prosseguimento do feito, uma vez que o pedido colimado na inicial (manutenção do contrato e da prestação de serviços)
foi posteriormente descartado por iniciativa da própria autora, que dispensou a continuidade dos serviços ao rescindir o contrato.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a reforma da sentença recorrida, a fim de extinguir, sem resolução de mérito
a
demanda
principal
, nos termos do art.485, VI, do CPC.

Não há que se falar, contudo, em inversão do ônus sucumbencial, uma vez que
“o
STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios”
(STJ. RE nº1.678.132. Segunda Turma. Rel.: Ministro Herman Benjamin. Dje: 13/09/17).

Nesse sentido, considerando que o feito somente foi ajuizado em razão da interrupção dos serviços anteriormente anunciada pela requerida, deve esta arcar com os ônus sucumbenciais, tal como já estabelecido na origem.

-

DA RECONVENÇÃO

Quantos aos pedidos reconvencionais, esses se resumem ao pagamento do valor previsto na nota fiscal nº04013, supostamente referente a serviços prestados pela requerida, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Com relação ao primeiro ponto, tem-se que, tal como exposto pelo juízo de piso em sua sentença, a nota fiscal cobrada (nº040130) foi cancelada pelo próprio prestador de serviços em 30/09/22, pouco após sua emissão (19/09/22), conforme se verifica de Id 9630506, o que inviabiliza, de plano, a sua exigência na forma como pretendida pela requerida nesta oportunidade, sendo de se consignar, contudo, que nada impede a posterior cobrança, em via processual própria, pelos serviços médicos comprovadamente por ela prestados.

Prosseguindo, quanto aos danos extrapatrimoniais, como é consabido, a pessoa jurídica também pode sofrer danos morais passíveis de indenização, consoante entendimento já pacificado pelo c. STJ no enunciado sumular nº 227.

Ocorre que a pessoa jurídica, enquanto ficção do direito, só pode ser ofendida em sua honra objetiva, ou seja, no conceito que tem perante terceiros e a sociedade em geral, ofensa esta que deve ser cabalmente comprovada para fins de responsabilização civil, não se admitindo nessas hipóteses o dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se configura independentemente de prova quanto ao abalo moral sofrido.

Nesse mesmo sentido, colaciono por todos o seguinte julgado, do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.

[...]

5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva).

6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral.

7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.

8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente.

10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico.

11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ. Recurso Especial nº1.807.242/RS. 2019/0094086-2. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Nancy Andrighi. Data de Publicação: 18/09/19). (grifo nosso)

In casu
, não cuidou a reconvinte de demonstrar qualquer abalo, prejuízo ou dano concreto à sua imagem pela simples veiculação de notícias narrando o imbróglio então existente entre as partes acerca da interrupção do contrato.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
a sentença recorrida, apenas para
ACOLH
ER

a preliminar suscitada de perda superveniente do objeto e
JULG
AR
EXTINT
A
, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
a demanda principal
, nos termos do art.485, VI, do CPC.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.